Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736621-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA SALES BARROS AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Andrea Sales Barros contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 169340459 do processo n. 0709506-30.2023.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato do presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF e do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela impetrante, que almejava sua permanência no processo seletivo para o cargo de conselheira tutelar a fim de participar das demais fases do certame. Nas razões recursais (ID 50846305), a agravante relata que “(...) se inscreveu para a livre concorrência para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027”, mas “(...) teve seu registro indeferido por suposta ausência de comprovação da experiência, conforme previsão do capítulo 12, item 7 do Edital”. No ponto, destaca ter interposto recurso administrativo, mas afirma que este foi indeferido. Argumenta ter apresentado “(...) declaração do Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arms, pessoa jurídica de direito privado, devidamente vinculada ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o CNPJ no: 11.000.896/0001- 25. (...) com assinatura e firma reconhecida do presidente da referida instituição e ata atualizada, além da instituição ser devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social”. Diante das razões recursais, pleiteia a concessão da antecipação da recursal a fim de assegurar a sua permanência no processo seletivo para o cargo de conselheira tutelar do Distrito Federal do quadriênio 2024/2027, viabilizando a sua participação nas demais etapas do certame. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 169340459 do processo n. 0709506-30.2023.8.07.0018). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. O edital n. 1/2023 da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal tornou público o processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. De acordo com o referido instrumento convocatório, os candidatos aprovados na prova objetiva deveriam entregar os documentos descritos no item 12.1., inclusive a documentação para comprovar experiência de, no mínimo, 3 (três) anos na área da criança e adolescente (item 7). Destaca-se o teor da aludida disposição editalícia: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Tal exigência está em consonância com o art. 45, VI, da Lei distrital n. 5.294/14, que assim dispõe: Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: (...) VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. Segundo a agravante, a documentação apresentada foi considerada inválida para a comprovação de experiência na área de criança e adolescente de no mínimo 3 (três) anos. O recurso administrativo interposto pela candidata também foi rejeitado, ao argumento de que “O(a) candidato(a) não apresentou documentação de acordo com o especificado em edital” (ID 169333581 do processo n. 0709506-30.2023.8.07.0018). Nesta análise inicial, não há elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade de que goza o ato administrativo questionado. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a avaliação da Administração Pública ou interferir nos critérios de avaliação da documentação no processo seletivo, apenas averiguar se há ilegalidade do ato e/ou descumprimento das disposições editalícias, condições não constatadas, de plano, no caso concreto. Na hipótese, para comprovar a atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por 3 (três) anos, a agravante juntou declaração de experiência do Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns (ID 169333578, p. 1/2, do processo n. 0709506-30.2023.8.07.0018) e da Coordenação Regional de Ensino do Paranoá e Itapoã (ID 169333578, p. 3, do processo n. 0709506-30.2023.8.07.0018). Ocorre que o edital exige que a entidade esteja regularmente registrada há mais de 1 (um) ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF), no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF), no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Em análise dos autos, não é possível, nesta análise preliminar, superar a conclusão obtida pela banca do processo seletivo quanto à ausência de registro regular do Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns e da Coordenação Regional de Ensino do Paranoá e Itapoã há mais de 1 (um) ano. Assim, não há como afirmar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade da banca examinadora ao eliminar a agravante do processo seletivo atual. Neste momento do processo, deve-se evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízos ao regular andamento do certame e da campanha eleitoral. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se o agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora